Tribunal: TJES
Processo: 5004015-41.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004015-41.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO PELO PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Augusto de Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal movida pelo Município de Aracruz. O Apelante alegou, em síntese, que os créditos tributários referentes aos anos de 2010 e 2011 estariam prescritos, e que, em relação aos demais débitos, teria ocorrido a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários referentes aos anos de 2010 e 2011 estão prescritos; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em relação aos demais débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão do Apelante ao parcelamento tributário, realizado em 2012, interrompe o prazo prescricional, conforme art. 174, IV, do Código Tributário Nacional, retomando-se o prazo a partir do inadimplemento da última parcela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito e interrompe a prescrição (STJ - REsp 1922063/PR).

No que tange à prescrição intercorrente, esta pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional do crédito tributário, o que não ocorreu, pois o Município de Aracruz peticionou regularmente nos autos, inclusive solicitando diligências que culminaram na citação do devedor.

A decisão do juízo a quo está em consonância com a jurisprudência, que exige inércia prolongada do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a programa de parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, que recomeça a contar integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, não bastando a simples paralisação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, IV; CPC, arts. 921, §5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1922063/PR, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/10/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8.08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0075374-73.2012.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004015-41.2022.8.08.0006

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9946943, por meio da qual a MM Juíza
a quo
julgou improcedentes os presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos por José Augusto de Oliveira.

Em suas razões recursais (ID 9946947) o Apelante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que entre a data da constituição do tributo e a data do ajuizamento da execução fiscal decorreram-se mais de cinco anos, de modo que os créditos relativos aos anos de 2010 e 2011 encontram-se prescritos; e
(ii)
que, quanto aos demais débitos, operou-se a prescrição intercorrente.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, em relação à prescrição do crédito tributário, assim dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No presente caso, o Apelante alega a prescrição dos débitos relativos aos anos de 2010 e 2011, pois teriam decorridos mais de cinco anos entre a data de sua inscrição e o despacho inicial do Juiz determinando a citação do devedor (05/09/2016).

A MM Juíza sentenciante rechaçou a referida tese sob a seguinte argumentação:

“
verifico pelo documento juntado pelo embargado no ID nº 26231599 que o débito referente a estes anos foi parcelado no ano de 2012, hipótese prevista no inciso IV do artigo supracitado como interruptiva da prescrição, logo, entre a data do reinicio do prazo prescricional e do despacho de citação não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos
”.

Destaco que o referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte

(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ademais, entendo que os documentos de ID 9946937 e 9946938 são suficientes para comprovar o parcelamento do débito, mormente ao se considerar que, devidamente intimado para apresentar resposta à Impugnação aos Embargos, o Embargante não se manifestou nos autos (e, portanto, não impugnou os referidos documentos).

Por fim, quanto à alegação de prescrição intercorrente, destaco que, conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil, quando não for localizado o executado ou não forem localizados bens penhoráveis em seu nome, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo acima sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

No presente caso, diante da não localização do devedor, o MM Juiz
a quo
proferiu Decisão em 16/03/2018 (fls. 18/19 do processo de execução) determinando a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, e, caso permanecesse inerte a parte exequente, determinando o arquivamento dos autos após decorrido o prazo acima destacado.

Ocorre que, após a referida Decisão, o Município de Aracruz peticionou mais de uma vez nos autos (fls. 20 e 25 do processo de execução), inclusive requerendo diligências, o que resultou na efetiva citação do executado em 01/08/2022, conforme Aviso de Recebimento de fl. 31.

Desta forma, resta claro que não se operou a prescrição intercorrente no presente caso, pois o Município de Aracruz não se quedou inerte em nenhum momento e o prazo a que se refere o § 5º do artigo 921 do CPC sequer foi deflagrado.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
” (TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8.08.0016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/09/2023)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0075374-73.2012.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/08/2023)

Desta forma, sem maiores delongas, e porque o
decisum
encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio tribunal de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), a serem suportados pelo Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.